Tribunal: TJES
Processo: 5003371-65.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003371-65.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL NO TOCANTE À COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA QUE OBSERVOU FIELMENTE AS TESES FIXADAS PELO STJ QUANTO À LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS ANEXAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Recorrente contra r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, consistentes na condenação do banco Recorrido à restituição em dobro dos valores, acrescidos de juros do contrato, bem como em indenização por danos morais.
2. Analisando os argumentos recursais, verifico que não assiste razão à recorrente, uma vez que a sentença de origem observou as teses fixadas pelo STJ quanto à legalidade na cobrança das tarifas anexas aos contratos de financiamento automotivo, não se tratando de hipótese de cláusula abusiva.
3. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco Recorrido na hipótese dos autos, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a r. sentença recorrida inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.